Tribunal: TJMT
Processo: 1069886-83.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069886-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE DALMASO LEDUR LEITE - CPF: 981.820.051-91 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1069886-83.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DANIELLE DALMASO LEDUR LEITE
.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - CANCELAMENTO DE
VOO
- REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA PARA
VOO
SUBSEQUENTE - ALEGAÇÃO DE ATRASO DE MAIS DE 5 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO
- NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

Narra a recorrente que adquiriu passagem aérea para o trecho de retorno da cidade do Rio de Janeiro à Cuiabá, para o dia 16/11/2023 às 15h30, ocorre que o voo foi cancelado pela reclamada, sendo a recorrente realocada no mesmo dia com embarque previsto às 20h35.

3.

Sustenta, ainda, a reclamante que chegou ao seu destino após mais de 12 horas do originalmente contratado, fato esse não comprovado pela recorrente.

4.

Não restaram evidenciado nos autos os fatos alegados pela reclamante, pois, como bem salientado em sentença
“a parte requerente deixou de comprovar nos autos o tempo de atraso no desembarque no destino final. Nota-se que o documento ID 134960295, apresentado na petição inicial, informa apenas o horário de saída do aeroporto Santos Dumont e da chegada no aeroporto de Brasília/DF, não constando informações quanto ao horário em que a parte autora chegaria no seu destino final, Cuiabá/MT, conforme o serviço originalmente contratado.”

5.

Oportuno mencionar que, embora a recorrente afirme que chegou após 12 (doze) horas do originalmente contratado, não apresentou provas nesse sentido, sequer anexou o bilhete com o horário da chegada em seu destino.

6.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024